Tribunal: TJBA
Processo: 8000340-20.2019.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000340-20.2019.8.05.0099

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA registrado(a) civilmente como ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA

APELADO: ADAO MARTINS DE ANDRADE

Advogado(s)
:
TAMIRES COSTA DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO AMBIENTAL. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA URBANIZADA SITUADA EM APP. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por Adão Martins de Andrade, determinando o fornecimento de energia elétrica a imóvel localizado em área urbanizada, ainda que inserida em Área de Preservação Permanente – APP, e condenando a concessionária ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00. A sentença reconheceu que o local é servido por rede elétrica e que imóveis vizinhos possuem fornecimento regular do serviço, configurando-se situação de urbanização consolidada.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da recusa da concessionária em fornecer energia elétrica ao imóvel do autor, sob o fundamento de sua localização em APP, e a consequente responsabilidade por danos morais diante da privação de serviço essencial.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

4. O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial e não pode ser negado de forma discriminatória, especialmente em áreas com urbanização consolidada.

5. A negativa de fornecimento com base genérica na localização em APP, quando comprovado que outros imóveis vizinhos já usufruem do serviço, viola os princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana.

6. O precedente do STJ (REsp 1.989.227/SC) não se aplica ao caso, diante da inexistência de sentença com eficácia erga omnes proibindo a ligação na localidade.

7. Configurado o dano moral in re ipsa, decorrente da privação injustificada de serviço essencial.

8. O valor fixado na origem mostra-se proporcional e adequado aos princípios da razoabilidade e da reparação justa.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

10. A concessionária de energia elétrica não pode negar fornecimento de serviço essencial com base apenas na localização do imóvel em APP, quando configurada urbanização consolidada e inexistência de proibição judicial específica.

11. A privação injustificada de serviço essencial caracteriza dano moral presumido, ensejando indenização.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 225; CDC, arts. 2º e 3º; CC, art. 927; CPC, arts. 489, § 1º, VI, e 503

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.989.227/SC; TJBA, Apelação Cível nºs 8000305-31.2017.8.05.0099, 8000839-72.2017.8.05.0099, Agravo de Instrumento nº 8040001-41.2021.8.05.0000

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de nº
8000340-20.2019.8.05.0099,
em que figuram como parte recorrente
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e parte recorrida
ADÃO MARTINS DE ANDRADE:

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA